Tribunal: STF
Processo: ARE 1424735
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Controvérsia sobre a existência de alíquotas progressivas em função da localização do imóvel. Acórdão recorrido que assentou a existência do critério da seletividade ou diferenciação. Entendimento diverso demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e entender pela existência de alíquotas progressivas, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280 desta Corte. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que o recurso foi interposto na vigência do CPC/1973.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.